Tribunal: CARF
Processo: 12448.934391/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.934391/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
NIMBI S.A. (WEBB NEGÓCIOS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.934391/2011-59
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-103.177, proferido
pela 9a Turma da DRJ/RJO, em 30 de outubro de 2018, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo versa sobre o PER/DCOMP Com Demonstrativo de Crédito pelo
qual o Interessado em epígrafe pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário 2000, no valor original de R$ 120.894,77.
2. O processamento eletrônico do aludido PER/DCOMP culminou com o Despacho
Decisório que não homologou as compensações dos créditos tributários vinculados –
vide Detalhamento da Compensação às fls. 12/16 e a Relação das DCOMP Não
Homologadas à fl. 17 –, conforme a fundamentação reproduzida abaixo:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

3. O contribuinte foi cientificado em 22/11/2011 (vide fl. 08) e apresentou manifestação
de inconformidade em 22/12/2011 (vide fl. 18), alegando que (grifos no original):
“..., o não reconhecimento da retenção correspondente a R$ 120.894,77 (cento e
vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), efetivada
no Exercício de 2001 - 01 de Janeiro de 2000 a 31 de Dezembro de 2000,
decorreu de um simples equívoco incorrido por parte da REQUERENTE quando
do preenchimento do "PER/DCOMP" n° 41414.14652.040407.1.7.02-6996,
conforme se verifica a partir do demonstrativo abaixo:

Ora, o equívoco incorrido é evidente: ao preencher o "PER/DCOMP" n°
41414.14652.040407.1.7.02-6996, a REQUERENTE considerou o "CNPJ" n°
01.231.988/0001-62, relativo à Pessoa Jurídica denominada "ABC BRASIL
AGGRESSIVE F.I.F.", o que, por certo, impediu o reconhecimento daquele
crédito por parte do sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Ocorre que a "ABC BRASIL AGGRESSIVE F.I.F.", cadastrada no "CNPJ"
01.231.988/0001-62, faz parte do grupo "BANCO ABC BRASIL S/A", cujo
número cadastrado no "CNPJ" é 28.195.667/0001-06, que foi a Pessoa Jurídica
que efetivou a retenção do valor declarado no "PER/DCOMP" n°
41414.14652.040407.1.7.02-6996.”
4. Outrossim, caso não seja provida a Manifestação de Inconformidade em tela, o
contribuinte protestou, ALTERNATIVAMENTE, “pela conversão do feito em
diligência para que sejam apurados todos os valores efetivamente retidos conta si”.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pela Recorrente para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 104.646,38,
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, para compensar os débitos das
DCOMP vinculadas a este processo, excepcionando-se os débitos da DCOMP no
16787.25624.090407.1.3.02-5718 que deveriam ser cobrados em sua totalidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

(...)
III – DO DIREITO
III.1
-
DA
FORMAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
PASSÍVEL
DE
APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO 2000 – HIGIDEZ
DA
INFORMAÇÃO
CONSIGNADA
NO
“PER/DCOMP”
No
41414.14652.040407.1.7.02-6996
Conforme mencionado anteriormente, a parcela do direito creditório pleiteado pela
RECORRENTE por meio do “PER/DCOMP” no 41414.14652.040407.1.7.02-6996, o
qual deixou de ser reconhecido pelo “Despacho Decisório” ora questionado, decorreu da
falta de reconhecimento do montante das retenções na fonte informadas pela
RECORRENTE.
Ocorre que, feito o esclarecimento quanto ao erro na indicação do CNPJ da fonte
retentora, o acórdão recorrido reconheceu então o crédito suplementar no montante de
R$ 104.646,38.
Para tanto, foi apresentado o fundamento de que, embora tenha sido confirmada a
retenção para o “CNPJ” no 28.195.667/0001-06, em razão da Súmula 80 do CARF, a
fonte passível de ser reconhecida está limitada a 20% do Rendimento Bruto oferecido à
tributação, o que supostamente equivaleria ao valor de R$ 104.646,38 (20% de R$
523.231,92).
Isso porque, de acordo com a súmula 80 do CARF, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. Veja-se:
Súmula CARF no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Dessa forma restou sintetizado o resultado entre as retenções informadas e os dados do
sistema informatizado SIEF/DIRF, com a limitação da fonte oferecida à tributação no
item 24 da Ficha 06a da DIPJ 2001 da seguinte forma:

Todavia, tal entendimento não deve prosperar, uma vez que o montante do rendimento
bruto ofertado à tributação ensejou o direito creditório no valor total de R$ 120.894,77,
valor esse cujas retenções já foram comprovadas através dos extratos mensais das fontes
retentoras. Veja-se o quadro resumo dos extratos abaixo:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

Diante do exposto, deve ser reconhecido o direito creditório da RECORRENTE,
decorrente da retenção no montante de R$ 120.894,77 (cento e vinte mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), dando-se total provimento ao presente
Recurso Voluntário, considerando que a retenção foi comprovada, e que o valor
indicado foi submetido à tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda, parcialmente da decisão recorrida sob o argumento de que
tem direito ao reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito. No acórdão
piso foi o direito creditório de R$ 104.646,38, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000.
Assim, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica
restrito a argumentos em face do valor remanescente de R$ 16.248,39 (R$ 120.894,77 – R$
104.646,38) , que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

Do direito creditório pleiteado: dos valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca da apresentação de
Per/Dcomp informando um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2000, no valor original de R$ 120.894,77.
A DRJ reconheceu parte do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 104.646,38,
nos seguintes termos:
“(...)
MÉRITO
15. A matéria contestada cinge-se ao não reconhecimento da retenção de IRRF
ocasionado por equívoco na informação do CNPJ da fonte pagadora, parcela integrante
do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000.
16. Com efeito, para o caso em análise, o procedimento eletrônico verificou que não
havia – como de fato não há – retenção de IRRF, Código de Receita 6800, para o CNPJ
01.231.988/0001-62,
conforme
fora
informado
no
PER/DCOMP
no
41414.14652.040407.1.7.02-6996.
17. Mas, o sistema informatizado SIEF/DIRF confirmou a alegada retenção para o
CNPJ no 28.195.667/0001-06, no ano-calendário de 2000, no bojo do Relatório às fls.
210/221, a seguir resumido:

18. Por outro lado, no Demonstrativo do Resultado do Exercício – vide item no 24-
Outras Receitas Financeiras da Ficha 06A da DIPJ 2001 (AC 2000), acostada às fls.
222/226 - o contribuinte só ofereceu à tributação o Rendimento Bruto de R$
523.231,92.
19. Nessa situação, cristalina a incidência da Súmula CARF no 80 (grifamos):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
20. Logo, a fonte possível de ser reconhecida -- em razão da alíquota prevista pelo art.
35 da Lei no 9.532/97 -- está limitada 20% do Rendimento Bruto oferecido a tributação
na DIPJ-2001/AC 2000, isto é: R$ 104.646,38 (20% de R$ 523.231,92).
21. Na tabela abaixo, sintetizamos o resultado do cruzamento entre retenções
informadas na Manifestação de Inconformidade e os dados do sistema informatizado
SIEF/DIRF, com a limitação da fonte oferecida à tributação no item 24 da Ficha 06A da
DIPJ 2001:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

22. É necessário então efetuar a apuração do saldo negativo de IRPJ, conforme o IRRF
confirmado nos sistemas informatizados da Receita Federal, limitado-o ao valor de
Rendimento Bruto oferecido à tributação:
23. Pelo exposto, voto por DAR provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER o direito creditório de R$ 104.646,38 referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 que – no limite desse valor – deverá ser
utilizado para compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo,
excepcionando-se os débitos da DCOMP no 16787.25624.090407.1.3.02-5718 que
deverão ser cobrados em sua totalidade.

A Recorrente discorda do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado
sob o argumento de que “o montante do rendimento bruto ofertado à tributação ensejou o
direito creditório no valor total de R$ 120.894,77, valor esse cujas retenções já foram
comprovadas através dos extratos mensais das fontes retentoras”.
Todavia, entendo que não assiste razão à Recorrente, vez que para legitimar a
composição do saldo negativo formado por retenções na fonte, é necessário comprovar o
oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação. Explique-se.
A pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real
somente pode deduzir do IRPJ devido no encerramento do período o IRRF quando incidente
sobre as receitas computadas na sua determinação.
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante
Súmula CARF no 143:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está
condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê
o art. 231 do RIR/99 (vigente à época):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Inclusive há súmula do CARF, especificamente, sobre essa matéria:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, cita-se:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO COM RETENÇÃO DE RENDIMENTOS.
NÃO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. GLOSA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO COMPROVADO.A
compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. A demonstração analítica do direito creditório, a partir da
apresentação de documentos em posse do contribuinte, com a comprovação e
confrontação dos valores retidos e dos rendimentos respectivos oferecidos à tributação,
evidenciando as retenções que compuseram o crédito que se convencionou denominar
de saldo negativo, formado após encerramento da apuração do exercício, integra o ônus
de prova atribuído ao sujeito passivo, notadamente quando se discute direito de crédito
objeto de pedido de compensação. Para legitimar a composição do saldo negativo,
formado por retenções na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação. Isto porque, a pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real somente pode deduzir do IRPJ devido
no encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as receitas
computadas na sua determinação. Na falta de comprovação de composição regular do
saldo negativo, não há que se falar de crédito passível de compensação. (Grifou-se) –
(Acórdão no 1002-000.456, Data da Sessão: 04/10/2018).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE. Não há possibilidade de restituição/compensação pura e simples do imposto de
renda retido na fonte principalmente quando não há comprovação do direito líquido e
certo. O imposto de Renda Retido na Fonte é passível de compensação desde que os
respectivos rendimentos sejam oferecidos a tributação. (Grifou-se) – (Acórdão no
1402-003.950, Data da Sessão: 16/07/2019).
Todavia, a Recorrente não apresentou nenhuma prova a respeito e, assim, na falta
de comprovação de composição regular do saldo negativo em relação ao restante não
reconhecido, não há que se falar em saldo do crédito passível de compensação.
De fato, em processos como o ora analisado que trata de declarações de
compensação ou pedidos de restituição é dever do contribuinte comprovar o crédito postulado,
incumbindo-lhe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A Recorrente deveria ter juntado aos autos elementos extraídos dos assentos
contábeis, tais como livros fiscais e contábeis e/ou dos documentos nos quais estes se basearam,
para que o julgador administrativo pudesse verificar se o tributo apurado na DIPJ corresponderia
ao montante escriturado e se as retenções de imposto de renda foram, efetivamente e em sua
integralidade, oferecidas à tributação.
Nesse sentido, também releva destacar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram”.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.934391/2011-59

Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Logo, entendo que não merece reforma a decisão recorrida posto que nos termos
da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, como a Recorrente não apresentou os documentos contábeis necessários
para comprovação do oferecimento à tributação do valor pleiteado a título de direito creditório e
objeto do recurso voluntário, demonstrando sua a liquidez e certeza, não há como acatar os
argumentos contidos no recurso voluntário.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital